Tribunal: TJDFT
Processo: 0753531-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753531-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S RECLAMADO: FELIPE RHAVY DE CAMPOS ANTUNES, ANA CAROLINA AGOSTI ALVARES CRUZ D E C I S Ã O AGORA IMOBILIARIA S/S ajuizou a presente reclamação em face da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal com fundamento no inciso IV do artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal. Alegou que o acórdão 2039602 teria violado o Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça: “3. Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para (...) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 4. Já os arts. 18, VI e 196, IV parágrafos 2o, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios compete à Câmara de Uniformização processar e julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. No caso em comento, faz-se necessária a interposição da presente reclamação, para dirimir a divergência do acórdão de ID n° 78067878, prolatado pela de 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual destoa da jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ. 6. Portanto, resta demonstrado o cabimento da presente reclamação. [...] 14. O STJ, ao julgar o Tema 610, fixou orientação de que a revisão de cláusulas contratuais deve ser excepcional, especialmente quando inexistente qualquer vício de vontade e quando a cláusula apenas distribui riscos de forma legítima.” (ID 79099306). Ao final, requereu: “34. No mérito, requer a Vossa Excelência que seja dado PROVIMENTO a presente RECLAMAÇÃO, reformando-se o acórdão de ID n° 78067878 prolatado pela de 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para que: a) Seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois não se configurou a prática de ato ilícito por parte da reclamante. Apesar de não ter sido comprovada a culpa da reclamante, esta sempre realizou todos os reparos solicitados pelo locatário em mera liberalidade, visando o conforto e a satisfação do mesmo; b) Seja determinado novo julgamento observando a cláusula XII do contrato, livremente pactuada, de exclusão de responsabilidade por vícios estruturais e infiltrações, à míngua de abusividade demonstrada, em consonância com os arts. 421, 421-A e 422 do CC (autonomia privada, função social e boa-fé objetiva) e com o entendimento do STJ quanto à excepcionalidade da revisão de cláusulas que apenas distribuem riscos contratuais (Tema 610/STJ). c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o quantum seja reduzido à luz do critério bifásico do STJ, observando-se os parâmetros objetivos dos julgados em hipóteses análogas (habitabilidade não comprometida, reparos setoriais, colaboração da locadora, ausência de duração anormal), com fundamento nos arts. 944 e 945 do CC e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;” (ID 79099306). É o relatório. Passo a decidir. A presente reclamação foi ajuizada com fundamento no inciso IV do artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, o qual tem a seguinte redação: “Art. 196. [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” A reclamante sustentou que o acórdão 2039602 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, pelo qual foi julgado o recurso inominado interposto nos autos n. 0814149-11.2024.8.07.0016, teria afrontado o Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça. Eis o acórdão hostilizado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRA PARA SANAR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DAS LOCADORAS. DANO MATERIAL AFASTADO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO (R$4.000,0 E R$6.000,00). RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente da execução de obra para sanar vícios construtivos em imóvel alugado e do atraso na finalização da empreitada. 1.1. Fatos relevantes. Consta da inicial que, em agosto/2023, os autores locaram apartamento das rés pelo prazo de 30 meses; em outubro/2023 distribuíram ação anterior para compelir as rés a finalizarem as obras no imóvel, diante da existência de vícios ocultos; durante as obras ocorreram vazamentos e transbordamento de água, situações que acarretaram danos a bens pessoais e obrigou os autores a saírem do imóvel; relatam atraso de 11 dias na entrega da obra e transtornos, inclusive à autora, em situação de gravidez de risco. 1.2. Sentença. Condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais de R$11.572,52, além de compensação por danos morais de R$2.000,00 ao autor Felipe e de R$3.000,00 à autora Ana Carolina. 1.3. Recurso dos autores. Requerem a reforma da sentença para reparação integral dos danos materiais (R$7.292,86 de hospedagem, R$13.756,87 referente a itens pessoais) e majoração da compensação por danos morais. 1.4. Recursos das rés: Em preliminar, apontam a ocorrência de litispendência e violação ao princípio do non bis in idem; no mérito, sustentam a existência de cláusula contratual que afasta a responsabilidade da locadora; que a realização dos reparos não inviabilizou o uso regular do imóvel; que o valor arbitrado para a indenização por dano material é desproporcional e carece de provas; afastam a existência de danos morais. Pretendem o julgamento improcedente do pedido; subsidiariamente, a redução da indenização por danos materiais. Requerem a condenação do recorrido por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em análise consistem em analisar: (i) as preliminares de litispendência e de violação ao princípio do non bis in idem; (ii) superadas as preliminares, se há responsabilidade das locadoras do imóvel pelos danos sofridos pelos locatários; (iii) se havendo responsabilidade, é cabível a redução ou a majoração da indenização arbitrada para danos materiais; (iv) se é cabível a majoração da compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de litispendência. Incidência do art. 337, §§2o e 3o do CPC. No caso, as partes, a causa de pedir e o pedido diferem nas duas ações propostas pelo autor em desfavor das rés. Preliminar que se rejeita. 4. Preliminar de violação ao princípio do non bis in idem. Matéria de ordem pública. A multa por descumprimento contratual é destinada a indenizar prejuízos causados à parte lesada e a compelir o adimplemento das obrigações pactuadas. Somado ao valor da multa, o autor/recorrido foi indenizado com a redução do aluguel em 50%, do início ao fim das obras no apartamento, no processo anteriormente proposto. Assim, partindo do pressuposto que já houve condenação das recorrentes ao pagamento dos prejuízos causados em decorrência das consequências advindas dos vícios estruturais e da indisponibilidade de fruição do imóvel, incabível nova condenação à indenização por danos materiais, por configurar clara ofensa ao princípio do non bis in idem. Nesse sentido, os Acórdãos 1948129 e 1992921. Preliminar acolhida. 5. Responsabilidade das locadoras. Resta patente o inadimplemento contratual das recorrentes em entregar o imóvel em condições adequadas para o uso que se destina, devendo responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (Lei no 8.245/1991, art. 22, inc. I e IV). 6. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à configuração de dano moral. In casu, contudo, evidencia-se ofensa moral tendo em vista a legítima expectativa dos locatários em usufruir com tranquilidade e sossego da moradia alugada. 7. Quantum fixado. Utilização do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Para danos morais advindos de vícios que comprometam a habitabilidade, infiltrações e vazamentos em unidade locada, as Turmas Recursais e as Turmas Cíveis do TJDFT têm fixado a compensação entre R$2.000,00 e R$10.000,00 (Acórdãos 874815 e 1992921). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (a conduta das recorridas, que locaram imóvel com defeitos, não providenciaram o conserto em prazo razoável, omissão e negligência na condução da obra, interferência direta na rotina dos locatários, alagamento do imóvel), admite-se a elevação para R$4.000,00, em relação ao recorrente Felipe, e para R$6.000,00, em relação à recorrente Ana Carolina, dado o enfrentamento das adversidades em situação de gravidez de risco. 8. Por último, a condenação da parte por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca da prática de uma das condutas tratadas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a compensação por danos morais, passando aos valores de R$4.000,00 para o recorrente FELIPE RHAVY e de R$6.000,00 para a recorrente ANA CAROLINA. Recurso da recorrente AGORA IMOBILIÁRIA e recurso da recorrente CASAFORTE conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de ofensa ao princípio do non bis in idem acolhida. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (ID 75949507 dos autos n. 0814149-11.2024.8.07.0016). O Superior Tribunal de Justiça no Tema 610 fixou a seguinte tese jurídica: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002". (REsp n. 1.361.182/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016.) Como se vê, o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça invocado diz respeito a prazo de prescrição de ações indenizatórias decorrentes de declaração de nulidade de cláusula contratual de reajuste em contratos de plano de saúde. Já o caso dos autos refere-se a ação decorrente de contrato de locação, do que decorre não se poder relacionar à hipótese o Tema 610 do Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível a presente reclamação. Na realidade, o que se verifica é a tentativa do reclamante de inaugurar uma nova instância revisora, para o que não se presta este meio processual. Forte nesses argumentos, não admito a presente reclamação. Custas pela reclamante. Sem honorários advocatícios. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora